Tribunal: TJDFT
Processo: 0730681-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730681-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSARIO PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA AGRAVADO: KIRA ZANANDREA DUARTE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSARIO PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n. 0708489-84.2022.8.07.0020, movido em seu desfavor por KIRA ZANANDREA DUARTE, manteve a liminar deferida em ID 126277358, em que o julgador de origem determinou a suspensão dos pagamentos referentes ao contrato firmado entre as partes (ID 133982920, origem). Nas razões, afirma ter a autora induzido o juízo a quo a erro ao colacionar a identidade de sua mãe aos autos, fazendo crer que se tratava de pessoa idosa, bem como quando alegou ser professora e hipossuficiente, quando, na verdade, é estudante de direito e recebe remuneração superior a R$ 10.000,00. Narra ter sido a liminar deferida com base em prova pericial unilateral, produzida sem contraditório e de má-fé. Acrescenta que a suspensão dos pagamentos prejudica a imagem da agravante junto à empresa de cartão de crédito, o que acarreta a redução de seus créditos e antecipação de recebíveis, cruciais para o bom funcionamento da empresa de pequeno porte. Narra a existência de orçamento prévio assinado pela autora, nota fiscal e boleto bancário, capazes de demonstrar a validade do negócio jurídico e a efetiva contratação dos serviços prestados. Requer seja a agravada obrigada a retomar os pagamentos, ainda que por meio de depósitos judiciais. Busca a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora. Requer, nesses termos, a concessão do efeito suspensivo, determinando-se a continuidade dos pagamentos pela autora, via depósito judicial. No mérito, busca a reforma da decisão, com revogação da justiça gratuita. Preparo em ID 39279118. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) In casu, não obstante os argumentos expostos, o presente recurso padece de vício insanável, o que obsta de plano o seu conhecimento. Como se sabe, o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo recursal. Optando a parte por formulá-lo, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará assumindo os riscos do indeferimento de seu pleito e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Oportuno, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo retido, em caráter alternativo sucessivo; o mesmo não ocorre com o agravo de instrumento. (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a ed., São Paulo: Saraiva, p. 643). No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PEDIDO RECONSIDERAÇÃO . AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO. AFERIÇÃO TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECURSO DO PRAZO INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O comparecimento espontâneo aos autos do patrono da parte com a ciência da decisão interlocutória liminar que defere pedido de tutela de urgência em seu desfavor serve de marco inicial para a contagem do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, não tendo o protocolo de pedido de reconsideração anterior na origem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Precedentes TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1314287, 07420737620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Seguindo essa linha de entendimento, o prazo recursal há de ser contado da intimação do ato gerador do inconformismo. No caso vertente, verifica-se que o agravante, em verdade, busca a reforma da decisão de ID 126277358, que deferiu o pedido liminar pleiteado pela autora, nos seguintes termos: Forte nessas razões, defiro em parte a tutela de urgência em favor da autora para: a) determinar a expedição de ofício ao Banco NUBANK, para que promova a suspensão imediata das cobranças das parcelas pendentes no cartão de crédito de titularidade da filha da Requerente, EUGÊNIA TOLENTINO no 5502 0977 7914 5620 referente à compra em favor do réu (PNEU UP) ROSÁRIO PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, no valor de R$ 2.500,00, o qual restou parcelado em 08 mensalidades de R$ 312,50; b) determinar a requerida que, a partir da intimação, se abstenha de efetuar cobranças da parte autora referente aos boletos emitidos por si no valor total de R$7.060,00, a qual restou parcelada em 12 mensalidades de R$588,33, cuja primeira parcela venceu em 18/05/2022, afastando-se inclusive os efeitos da mora do contrato, sob pena de aplicação constrição em dobro do valor de cada cobrança indevida. Observa-se que a decisão hostilizada foi disponibilizada em 02/06/2022 e o requerido citado em 30/06/2022. Dito isso, havendo a juntada do mandado cumprido em 12/07/2022 (ID 130930758, origem), o prazo para a interposição do agravo de instrumento se encerrou em 09/08/2022, já observada a suspensão dos prazos no período de 01/08/2022 a 05/08/2022 (PORTARIA CONJUNTA 101 DE 02/08/2022). Ocorre que, em vez de interpor o recurso no prazo, o requerido apresentou contestação, em 05/08/2022, no bojo da qual pleiteou a reconsideração da liminar, vindo a agravar tão somente em 14/09/2022. Assim, ultrapassado o marco temporal indicado, opera-se a preclusão. Ainda que fosse tempestivo o recurso não comportava conhecimento em sua integralidade. O art. 1.015 do CPC trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante de impugnar a concessão da gratuidade de justiça à autora, porquanto a situação em comento não se enquadra nos ditames do art. 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator